Tribunal: TJDFT
Processo: 0729091-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS E NÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução, até o cumprimento integral do acordo entabulado entre as partes (art. 922, CPC).
2. O parcelamento da dívida firmado entre credor e devedor, no curso da ação de execução, implica na suspensão do processo e não na sua extinção.
3. Apelação conhecida e provida.